Tribunal: TJMT
Processo: 1011281-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011281-21.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ PEDRO DE MATOS em razão da decisão proferida pela Juíza da 8.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1055594-75.2020.8.11.0041, opostos em face de RUBNEY CANO DE BRITO, indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que os Embargos à Execução devem ser recebidos com efeito suspensivo, posto que foram observados os requisitos previstos no art. 919, § 1.o, do CPC.
Alega que a probabilidade do direito postulado pelo Agravante consiste no fato de que os débitos contratuais objeto da execução originária já estão quitados “inclusive por um valor maior do que o contratado.”
Afirma que “o executado é pessoa pobre e sem renda, assim o prosseguimento da execução causar-lhe-á estado de miserabilidade.”
Destaca que “eventual prosseguimento da execução resultará em grave dano de difícil e incerta reparação, o que causara mais prejuízos na vida do Agravante do que o Agravado já lhe causou.” Ressalta que “o bloqueio de saldos bancários do executado gerará risco de difícil reparação e bem como a penhora do veículo causara sua depreciação.”
Fortes nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito ativo ao Instrumental. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente ao preconiza o artigo 1.015, inciso X, do novo CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, §5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, posto que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Agravante, objetivando o recebimento da quantia de R$ 104.764,86 (cento e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), oriundo de honorários advocatícios.
O Recorrente opôs Embargos à Execução alegando que já quitou o débito objeto da execução.
Ao receber os Embargos à Execução, o Juiz singular indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos do art. 919, §1.o do Código de Processo Civil.
Essa decisão deu azo à propositura deste Agravo de Instrumento, no qual o Recorrente requer que a ele seja agregado efeito ativo, para ser deferida a suspensividade para sobrestar a Ação de Execução.
Como é cediço, o artigo 919, caput, do CPC, dispõe que os embargos do executado, de regra,não terão efeito suspensivo.
A regra objetiva oferece maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais rápidos à satisfação do credor que já suporta os efeitos da inadimplência.
Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere o § 1.o, do art. 919, do CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Na hipótese, nesta fase de cognição preambular, não é possível entrever com a clareza necessária a confluência dos requisitos autorizadores para a concessão da suspensividade.
Da análise acurada dos autos, em que pese às alegações do Agravante de que quitou o débito exequendo, não há elementos probatórios que atestem com segurança essa circunstância.
Em verdade, o Embargante sequer juntou aos autos documento que comprove a alegada quitaçãois. Limitou-se a meras ilações.
Essa circunstância, em particular, fragiliza sobremaneira os argumentos vertidos pelo Recorrente, especificamente no que pertine à probabilidade do direito e ao periculum in mora, eis que não há prova da alegada quitação das parcelas contratuais que estão sendo executadas. Logo, à míngua de elementos probatórios, não há como ser deferida a tutela recursal pleiteada.
Assim, pelo menos nesta quadra de cognição preambular, tenho que os elementos do caderno processual não se mostram suficientes a autorizar a concessão da medida in limine.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Juiz singular ou o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, ofertar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora